Tribunal: TJDFT
Processo: 0745193-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Arquibaldo Gabinete do Des. Arquibaldo Carneiro Número do processo: 0745193-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra a decisão de ID 214423438 (autos de origem), proferida em ação civil pública, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL E OUTRO, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que é necessária correção da situação de desconformidade na prestação da assistência à saúde na Rede de Urgência e Emergência da rede pública de saúde do Distrito Federal (RUE), especificamente nas especialidades de pediatria e clínica médica; que há graves precariedades na prestação do serviço público; que o Ministério Público fiscaliza e monitora o sistema desde 2021, no âmbito de diversos procedimentos administrativos; que as inspeções realizadas constataram desassistência no atendimento; que há espaço físico insuficiente, superlotação de prontos-socorros e enfermarias, déficit de profissionais de saúde, restrições de funcionamento, que constituem barreira de acesso à assistência hospitalar; que as recomendações expedidas à Secretária de Saúde e ao IGESDF não foram integralmente observadas; que, em períodos de sazonalidade de doenças respiratórias infantis e surtos ou epidemias, a situação se agrava; que é imprescindível a execução de um plano emergencial. Requer, liminarmente, seja determinada a apresentação, (i) no prazo de um mês, de diagnóstico pormenorizado da capacidade instalada de atendimento hospitalar de urgência e emergência, nas especialidades de pediatria e clínica médica; de estudo que contemple o déficit de leitos de retaguarda nas especialidades de pediatria e clínica médica; de estudo que contemple o déficit de profissionais de saúde para adequação do atendimento hospitalar de urgência e emergência nas especialidades de pediatria e clínica médica; (ii) no prazo de dois meses, de plano de ação emergencial para o enfrentamento de déficit de leitos de retaguarda; (iii) no prazo de três meses, de relatório circunstanciado das ações executadas, bem como cronograma das ações de acompanhamento e execução do plano emergencial, sob pena de multa. Parte isenta do recolhimento de custas. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A ação civil pública ajuizada no primeiro grau de jurisdição revela preocupante cenário da saúde pública do Distrito Federal. A partir de diversos procedimentos administrativos instaurados, o Ministério Público constatou déficit de leitos, insuficiência de profissionais, de espaço físico e de insumos para atendimento ao público infantil. Sem a pretensão de esgotar a matéria, as visitas técnicas aos hospitais públicos distritais (IDs 65433973 a 65434003), nos anos de 2023 e 2024, demonstraram a inobservância de número mínimo de médicos, a reposição inadequada de insumos, incluindo-se medicações, condições precárias de atendimento, de equipamento e de repouso de profissionais, higienização inadequada de espaços, superlotação, entre outras questões. Ademais, o Plano de Ação proposto pela Secretaria de Estado de Saúde, em 30/8/2023 (ID 65433965), não foi implantado de forma adequada para resolução dos problemas relacionados pelo Ministério Público. Desse modo, pretende-se, em última análise, a realização de verdadeira restruturação do sistema público de saúde distrital direcionado ao atendimento infantil. De fato, a ação eleita é meio adequado para buscar a implantação de políticas públicas. Contudo, a amplitude dos pedidos formulados de natureza liminar é incompatível com a tutela provisória, realizada em exame prefacial. Trata-se de ação coletiva destinada a promover profundas alterações no sistema público de saúde, impondo à Administração Pública diversas obrigações de fazer e não fazer, em curto período de tempo. Há, sem a pretensão de esgotar a matéria, repercussões no Sistema Único de Saúde, medidas de controle epidemiológico, a cargo também do governo federal, observada, ainda, a sazonalidade do vírus sincicial respiratório e de outras doenças respiratórias, que sobrecarregam, anualmente, o sistema público de saúde. Situação recentemente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.234 – em escala, obviamente, maior – sobre o fornecimento de medicamentos, pela via judicial, no âmbito do Sistema Único de Saúde – foi resolvida a partir de acordo interfederativo, diante do reconhecimento dos impactos econômicos, sociais e administrativos da resolução judicial da controvérsia. Da mesma forma, a complexidade do projeto de restruturação do sistema de atendimento ao público infantil, ainda que possua notória urgência, exige a participação de diversos atores para consecução adequada. Tal constatação não representa salvo conduto para que a parte agravada postergue, indefinidamente, a resolução dos graves problemas narrados na petição inicial, registrando-se, mais uma vez, que a alegada omissão estatal está acompanhada de robustos elementos. A rigor, a parte agravada sequer deveria aguardar o deslinde da ação coletiva para implantar melhorias em todos os setores descritos nos inúmeros procedimentos administrativos instaurados e recomendações expedidas. A técnica do processo estrutural (structural litigation) escolhida pelo Ministério Público, voltada à implantação de políticas públicas, não prescinde do exercício do contraditório e da adequada instrução processual, diante das inafastáveis questões orçamentárias, licitatórias, de concurso público, entre outros, que devem ser resolvidas conjuntamente. Humberto Theodoro Junior, referindo-se à doutrina de Edilson Vitorelli (Curso de Direito Processual Civil. Vol. II, 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 687), esclarece que: As características mais marcantes do processo estrutural se manifestam na fase de implementação da sentença, embora já na fase cognitiva se devam observar cautelas adequadas à técnica de composição estrutural da demanda coletiva. (...) Preconiza duas grandes providências operacionais: a) Subjetivamente, é natural que se busque fazer a execução de forma negociada, com a participação e colaboração do demandado, e até de vários atores, mesmo alguns sequer tenham integrado o processo na fase de conhecimento. b) Objetivamente, é de toda conveniência em muitos casos, que a execução se divida em fases, de modo a viabilizar o gradual cumprimento de determinações judiciais e a avaliação de seus efeitos, não apenas na perspectiva do juiz, mas dos demais sujeitos impactados. (grifo nosso). Por outro lado, assiste razão ao juízo a quo, quando registra que eventual decisão liminar é potencialmente satisfativa e irreversível, encontrando óbice na Lei n. 8.437/92 e no artigo 300 do Código de Processo Civil. Em conclusão, as medidas de natureza liminar pleiteadas no caso concreto, que deveriam ser implantadas no prazo máximo de três meses, correspondem à verdadeira deflagração de processo de alteração estrutural do sistema público de saúde, que deve ser realizado sob a ótica da macrojustiça, incompatível, neste momento processual, com a tutela provisória de urgência, demandando, portanto, cognição exauriente. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 24 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora